Tribunal: STF
Processo: AI 375071
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido não enfrentou
questões constitucionais, o que inviabiliza o recurso
extraordinário (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.